Tribunal: TCU
Processo: 003.013/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3006/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.013/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clarinda Lemos Nascimento (XXX.237.997-XX); Edson Baptista Tavares (XXX.686.597-XX); Fernanda Lemos Nascimento Vitorino (XXX.559.247-XX); Hilda Inadir da Silva Sobrinho (XXX.150.127-XX); Marylza Gomes Freire (XXX.741.427-XX); Sonia Maria de Moura Ribeiro Bicalho (XXX.596.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.